Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718083-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODILON MONTEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Na petição de ID 61286120, a Claro S.A. requer a suspensão do presente feito em razão da decisão proferida no REsp n. 2.092.190 - SP (2023/0295471-4), Tema 1264 STJ. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1264 do STJ é a seguinte: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” O presente processo teve julgamento de embargos de declaração cuja matéria tratada limitou-se a questão dos honorários. A ementa de julgamento restou publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 08/07/2024, consoante certidão de ID 61279716. Não há nos autos, até o momento, qualquer outro recurso que trate da matéria versada no Tema 1264 do STJ. Com essas considerações, indefiro o pedido de suspensão do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator